Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO: ART. 230, VI, CTB. CONDUZIR O VEÍCULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA REGISTRADA EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à declaração de nulidade do ato administrativo que impediu a concessão da Carteira Nacional de Habilitação à parte autora em decorrência do auto de infração SA03210682; a declaração de nulidade do auto de infração SA03210682; bem como a condenação do réu à obrigação de ressarcir a quantia desembolsada no pagamento da referida multa.
2. No caso, o autor não apresentou aos autos prova apta a ilidir a presunção de veracidade do Auto de Infração de Trânsito SA03210682, de 17/09/2022, o qual apresenta informação de “caracteres da placa ilegíveis, não foi possível realizar a abordagem devido as condições de tr”.
3. Ressalta-se que a comprovação de vistoria do veículo realizada em 05/09/2022 não constitui prova suficiente demonstrar a alegada legibilidade das placas do automóvel na data da autuação (17/09/2022).
4. Com efeito, descabida a declaração de nulidade do Auto de infração SA03210682 e a condenação do réu à obrigação de ressarcir a quantia desembolsada no pagamento da referida multa.
5. Passa-se à análise da negativa do órgão de trânsito à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão da infração de natureza gravíssima imputada ao autor, proprietário do veículo e portador de permissão para dirigir veículos automotores categoria “B” desde 15/12/2021.
6. Segundo os documentos acostados aos autos, terceira pessoa, denominado PEDRO PADRE NETO, praticou a conduta “conduzir”, descrita no Art. 230, caput, do CTB, no momento da autuação (ID 48228577).
7. Ademais, embora a concessão da Carteira Nacional de Habilitação ao permissionário seja uma expectativa de direito que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais (decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média), o objetivo dos §§ 2o, 3o e 4o do CTB é que o cidadão esteja apto à condução do veículo.
8. Impende ressaltar a inocorrência conduta relacionada à condução de veículo realizada com risco à segurança do trânsito e/ou à coletividade. Precedente: [...] 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3o, do CTB (verbis: § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média), firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória. 2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva. Precedentes. [...] 7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. 8. No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva. 9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2a Turma. (AI no AREsp n. 641.185/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/2/2021, DJe de 23/2/2021.).
9. Nesse contexto, ante a ausência de decisão vinculante do STF sobre o tema em tela e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, afasta-se o óbice à emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH definitiva) ao autor decorrente da infração administrativa prevista no Art. 230, VI, do CTB. Nesse sentido: Acórdão 1373126, 07081532920218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Precedente: [...] 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é possível a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometa infração administrativa, como o ocorrido no presente caso. Nesse sentido: REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/5/2015; AgRg no AREsp 527.227/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/10/2014; AgRg no AREsp 520.462/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no AREsp 407.221/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/2/2014; AgRg no AREsp 267.624/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/4/2013; AgRg no REsp 1.231.072/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012 [...].. (AgRg no AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 14/5/2018.)
11. Nesse sentido: [...] VI. Assim, escorreita a sentença que determinou ao DETRAN/DF que afaste o óbice decorrente da infração administrativa prevista no art. 230, V do CTB e permita a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH definitiva) ao requerente, se por qualquer outro motivo ela não esteja impedida. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 985186; 2a Recursal, Acórdão 1019391; 3a Turma Recursal, Acórdão 937166. [...]. (Acórdão 1192874, 07067656220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Ressalta-se, por fim, a observância da interpretação da norma infraconstitucional (Art.148, § 3o, do CTB), segundo posicionamento do STJ, e, ainda, o seguinte posicionamento do STF: [...] O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da CF/1988) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. [...]. ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4-2015, Tema 805.
13. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DETRAN/DF à obrigação de não utilizar o Auto de Infração SA03210682 como óbice à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em contexto.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.